Tribunal: CARF
Processo: 15467.001230/2010-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
S1­C0T1
Fl. 90

1
89
S1­C0T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
15467.001230/2010­66
Recurso no
Voluntário
Resolução no
1001­000.371 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Data
1 de setembro de 2020
Assunto
SIMPLES NACIONAL
Recorrente
GARAGEM RIO COMPRIDO LTDA ME
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta intime a
recorrente a apresentar os documentos fiscais, que entender necessários, notadamente o Livro
de Apuração do ISS, onde reste provado (ou não) que a receita declarada no ano de 2009
submeteu­se à incidência do Imposto sobre Serviços ­ ISS.

(assinado digitalmente)
Sérgio Abelson ­ Presidente.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva ­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Sérgio Abelson
(presidente), Andréa Machado Millan, André Severo Chaves e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata­se de Recurso Voluntário contra o acórdão, número 12­33.271, da 8a
Turma da DRJ/RJ1, o qual indeferiu a Manifestação de Inconformidade contra o Termo de
Indeferimento de opção pelo Simples Nacional devido ao exercício de atividade vedada, nos
termos do art. 17, inciso XV, da Lei Complementar 123/2006.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15467.001230/2010-66
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 15467.001230/2010­66
Resolução no 1001­000.371
S1­C0T1
Fl. 91

2
Em sua manifestação de inconformidade, a ora recorrente alegou que tem como
atividade o aluguel de vagas de garagem (imóveis próprios), cuja prestação está sujeita ao
Imposto Sobre Serviços ­ ISS enquadrando­se, portanto, na exceção prevista no art. 17, inciso
XV, da LC 123/2006.
A DRJ argumentou que a manifestante não apresentou provas de que exerce
atividade tributada pelo ISS e que o art. 15, do Decreto 70.235/72, determina que os recursos
administrativos devem trazer os elementos de prova, portanto, indeferiu a manifestação de
inconformidade.
Cientificada em 09/12/2010 (fl.20), a recorrente apresentou o recurso voluntário
em 24/12/2010 (fl 23).
Em seu recurso voluntário, a recorrente, basicamente, anexa cópias de das 5
últimas guias do ISS e da DIPJ 2010 para provar que presta serviço tributados pelo ISS.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Inconformada, a recorrente apresentou o Recurso Voluntário, tempestivo, que
apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto,
dele eu conheço.
O litígio circunscreve­se, basicamente, ao fato de a recorrente não ter
apresentado provas de que exerce atividade tributada pelo ISS, nos termos da decisão da DRJ.
Embora a DRJ tenha razão no seu argumento, afinal, o artigo 15 e o 16, do
Decreto 70.235/72, de fato, determinam, em síntese, que as provas devem ser instruídas na fase
impugnatória.
No entanto, este CARF tem se notabilizado, em seus julgamentos, pela
observância do Principio da Verdade Material, ou seja, as provas podem ser aceitas em
qualquer fase do processo em benefício do contraditório e da ampla defesa.
A DIPJ, relativa ao ano­calendário 2009, demonstra que houve opção pelo lucro
presumido onde o percentual utilizado, sobre a receita bruta, foi o de 32%, o que indica que a
atividade é a de prestação de serviços. Porém, obviamente, por essa DIPJ, não dá para concluir
se os serviços foram tributados pelo ISS, naquele ano­calendário.
As guias de recolhimento do ISS anexadas referem­se ao ano de 2010, enquanto
a lide se refere ao ano­calendário de 2009.
Consequentemente, a recorrente pouco acrescentou em relação a argumentação
trazida em sede de manifestação de inconformidade que pudesse provar que se enquadra na
exceção prevista no inciso XV, ao art. 17 da LC 123/2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do
Simples Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 15467.001230/2010­66
Resolução no 1001­000.371
S1­C0T1
Fl. 92

3
XV ­ que realize atividade de locação de imóveis próprios, exceto
quando se referir a prestação de serviços tributados pelo ISS.
Assim, em respeito ao princípio da verdade material, como antes dito, converto
o julgamento em diligência, à Unidade de Origem, para que esta intime a recorrente a
apresentar os documentos fiscais, que entender necessários, notadamente o Livro de Apuração
do ISS, onde reste provado (ou não) que a receita declarada no ano de 2009 submeteu­se à
incidência do Imposto sobre Serviços ­ ISS.
Deverá ser elaborado um relatório fiscal conclusivo a ser encaminhado a este
CARF, para que se prossiga com o julgamento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital